Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720500-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROZEMERE OLIVEIRA NEVES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi rejeitada pelo Juízo de origem, conforme decisão de ID 15760388. Assim, resta prejudicado o pedido formulado pelo ente devedor no ID 14058964. Intimem-se as partes para tomarem ciência dos autos e requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo requerimento, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020 14:10:55. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto